Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja apreciada o mérito da controvérsia.



    Constato que a parte ora agravante foi admitida na ação direta de origem na qualidade de amicus curiae (Sentença - item 4).



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se estende ao amicus curiae o direito de recorrer da decisão proferida em processo concentrado de controle de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 857.753-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência oposta pelo amicus curiae admitido nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhe permite interpor recursos contra as decisões proferidas no respectivo processo. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recursos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    No mesmo sentido: ARE 1.102.048 e ARE 1.056.695-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.277.930-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo interno. À Secretaria para que cumpra a decisão monocrática anteriormente proferida, com a imediata baixa dos autos à origem. 



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator